Tribunal: TJMT
Processo: 1006831-17.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006831-17.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDVIRGES APARECIDA ROCHA - CPF: 009.642.671-36 (APELADO), EULINDA MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 559.469.091-34 (ADVOGADO), DAYANE APARECIDA DE SOUZA DOS REIS, (APELANTE), DAYANE APARECIDA DE SOUZA DOS REIS - CPF: 020.939.981-30 (APELANTE), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. BENFEITORIAS. PEDIDO INTEMPESTIVO. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse em favor da parte autora, Edvirges Aparecida Rocha, e determinou a desocupação de imóvel situado na Rua Plenitude de Deus, n.o 06, Bairro Espírito Santo, Cáceres/MT, reconhecendo o esbulho possessório.

A sentença rejeitou o pedido de indenização por benfeitorias apresentado pela ré, em razão da intempestividade do pleito e ausência de provas suficientes.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar:

(i) se houve esbulho possessório caracterizado pela ocupação do imóvel pela ré;

(ii) se é cabível a indenização pelas benfeitorias realizadas; e

(iii) se o direito de retenção do imóvel pode ser reconhecido.

III. Razões de decidir

4. A ocupação da ré configurou-se como esbulho possessório, especialmente diante da revelia, que presume como verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344 do CPC/2015).

5. O pedido de indenização por benfeitorias, apresentado apenas nas alegações finais, é intempestivo e encontra vedação expressa no art. 336 e no art. 329 do CPC/2015, que estabelecem a preclusão para a formulação de novos pedidos após a contestação.

6. Mesmo que superada a intempestividade, o mérito do pedido não poderia ser acolhido, uma vez que inexiste prova suficiente para demonstrar a titularidade dos investimentos realizados no imóvel.

7. O direito de retenção não pode ser reconhecido, pois depende da comprovação de benfeitorias úteis ou necessárias, o que não foi demonstrado nos autos.

8. A tese de uso consentido do imóvel é incompatível com os elementos constantes no processo, que evidenciam a revogação do suposto consentimento e a prática de atos de esbulho pela ré.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se admite o pedido de indenização por benfeitorias apresentado em momento processual inadequado.

2. A comprovação da prática de esbulho possessório, corroborada pela revelia, legitima a reintegração de posse em favor do autor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAYANE APARECIDA DE SOUZA DOS REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação de reintegração de posse movida por
EDVIRGES APARECIDA ROCHA,
que julgou procedente o pedido da autora e determinou a reintegração de posse do imóvel situado na Rua Plenitude de Deus, n.o 06, Bairro Espírito Santo, no município de Cáceres/MT. A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da posse anterior da parte autora e na caracterização do esbulho possessório praticado pela ré, conforme previsão dos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil. Determinou ainda que, em caso de resistência, fosse autorizada a utilização de força policial para efetivar a desocupação do imóvel. A ré/apelante foi condenada ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante DAYANE APARECIDA DE SOUZA DOS REIS alega que não houve esbulho possessório, pois ocupava o imóvel com base em autorização concedida pela própria apelada, na condição de membro familiar. Argumenta ainda que realizou melhorias significativas no imóvel durante o período de ocupação, motivo pelo qual pleiteia o reconhecimento de seu direito à indenização pelas benfeitorias.

A apelante também contesta a inexistência de manifestação quanto à alegação de uso pacífico e consentido do imóvel, o que, segundo sustenta, descaracterizaria o esbulho e inviabilizaria a concessão da liminar de reintegração de posse deferida na sentença.

Por fim, requer a reforma da decisão para improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, que seja garantido o direito de retenção do imóvel até a integral quitação das benfeitorias realizadas.

Em contrarrazões, a apelada EDVIRGES APARECIDA ROCHA defende a manutenção da sentença, destacando que a ocupação do imóvel pela ré configurou-se de forma precária, caracterizando o esbulho possessório, e que inexiste direito de retenção ou indenização pelas benfeitorias, uma vez que a ocupação não foi respaldada por relação jurídica válida.

Nesta Instância foi deferida a justiça gratuita a apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DAYANE APARECIDA DE SOUZA DOS REIS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por EDVIRGES APARECIDA ROCHA em relação ao imóvel situado na Rua Plenitude de Deus, n.o 06, Bairro Espírito Santo, no município de Cáceres/MT.

Primeiramente, recebo o recurso de apelação, sem efeito suspensivo, tendo em vista não identificar o preenchimento dos requisitos legais.

A sentença indeferiu ainda o pedido de indenização por benfeitorias formulado pela demandada, sob os seguintes fundamentos: i) revelia da ré; ii) pedido formulado em momento processual inadequado; iii) ausência de provas suficientes quanto à titularidade do investimento no imóvel, sendo os valores supostamente despendidos atribuídos à avó da ré.

Vejamos. A sentença, no ponto é a seguinte:

“Com relação ao pedido de indenização da demandada, entendo pelo indeferimento, uma vez que a parte é revel e fez pedido em momento processual inadequado (alegações finais), não juntou prova de sua alegação, bem como, analisando os fatos, denoto que a casa não foi construída com dinheiro da demandada, mas sim de sua avó, que é mãe do informante, que é esposo da requerente.”.

A apelante, em suas razões, almeja no reconhecimento de seu direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel e, subsidiariamente, requer o direito de retenção até a quitação dos valores alegadamente investidos.

Ocorre que o art. 336 do Código de Processo Civil exige que todas as defesas e pedidos reconvencionais sejam apresentados no momento da contestação, sob pena de preclusão. Ainda, o art. 329 do CPC dispõe que é vedada a modificação do pedido ou da causa de pedir após a citação, salvo com anuência da parte contrária.

No caso, o pedido de indenização foi formulado somente nas alegações finais, etapa que não comporta novos pleitos, mas destina-se à análise das questões já discutidas durante a instrução. Assim, o referido pedido encontra-se intempestivo, não podendo ser acolhido.

Destaco que a revelia da ré agrava a situação, uma vez que os fatos alegados na inicial – incluída a inexistência de direito sobre as benfeitorias – foram presumidos como verdadeiros, nos termos do art. 344 do CPC.

Ainda que fosse superada a intempestividade do pedido, a análise do mérito demandaria prova suficiente para demonstrar:

A realização efetiva das benfeitorias pela apelante;

A natureza das benfeitorias (úteis, necessárias ou voluptuárias);

A titularidade dos recursos despendidos.

Contudo, os autos carecem de elementos probatórios que confirmem a alegação da apelante. Não foram apresentados recibos, notas fiscais ou qualquer outro documento que comprove os investimentos realizados no imóvel. Ademais, conforme consta na sentença, há indícios de que os valores despendidos nas construções e melhorias foram custeados pela avó da apelante, não havendo qualquer vínculo jurídico que sustente o direito de indenização em favor da recorrente.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à ré, ora apelante, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu. Dessa forma, mesmo que o pedido fosse tempestivo, seria indeferido pela absoluta insuficiência de provas.

Assim, o pedido de indenização por benfeitorias é processualmente inviável por ter sido formulado em momento inadequado e sob o manto da revelia, o que impede a análise de mérito.

Em consequência, não há falar em retenção do imóvel (pedido subsidiário).

Por fim, não há falar em uso pacífico e consentido do imóvel, suposto consentimento para o uso do imóvel, que teria sido concedido pela apelada, foi revogado explicitamente, tanto que a apelante invadiu o local, quebrando muro e a fechadura da porta da causa dos fundos.

Se não bastasse, diante da revelia, os fatos articulados pela apelada, incluindo a alegação de esbulho, foram presumidos como verdadeiros (art. 344 do CPC).

Portanto, a tese de uso consentido é incompatível com a realidade dos autos.

Assim, permanece hígida a sentença que reconheceu o esbulho e determinou a reintegração de posse em favor da apelada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025